Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725972-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA EMBARGADO: RICARDO HENRIQUE MATOS DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ana Paula de Oliveira (ID no 28290292, págs. 1-4) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 28111344, págs. 1-2). 2. Sustenta, em suma, que haveria obscuridade e omissão na decisão, a qual também estaria desprovida de fundamentação adequada e carece de saneamento. 3. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que a decisão recorrida seja integrada, sanando os vícios apontados. 4. Contrarrazões (ID no 28517761). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. A embargante sustenta que o imóvel penhorado se trata de bem de família, pois é o único que possui e serviria para a sua moradia e de sua família. Todavia, na procuração outorgada ao seu advogado, declara que é residente e domiciliada no Setor Habitacional Vicente Pires Rua 4A, Chácara 1-A, Lote 1, Sala 502, Vicente Pires/DF, local diverso do endereço em que está situado o imóvel penhorado (ID no 87918738). 10. No endereço supracitado, a embargante foi citada em 27/11/2019, nos termos da certidão de ID no 50812008 dos autos originários, o mesmo que consta no certificado de registro e circulação de veículo anexado ao ID no 87921895. 11. Do mesmo modo, ao realizar pesquisa eletrônica quanto ao endereço da embargante, houve resposta de que era residente na Rua 3B, Chácara 38, Lote 01, Setor Habitacional Vicente Pires/DF (ID no 96983230, págs. 2-4). 12. Nos autos de no 0716897-63.2018.8.07.0001 foi frustrada a diligência realizada com o intuito de citar a embargante no endereço em que declara residir, onde afirma que estaria situado o bem de família objeto da controvérsia, conforme ID no 96983218. 13. Por essas razões a decisão recorrida ponderou que “há vários elementos documentais nos autos originários demonstrando que na verdade possui outros imóveis, os quais não apareceram nas pesquisas efetivadas perante os cartórios pelo fato de ainda estarem em processo de regularização”. 14. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 15. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis, o que foi devidamente observado na decisão. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 16. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 17. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 18. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO